Tribunal: STF
Processo: ARE 1549793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DISCUSSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS RELACIONADOS COM MOTOCICLETA APÓS A TRADIÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.



    PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO POSSUI O ÔNUS DE MANTER O PRONTUÁRIO DO AUTOMÓVEL ATUALIZADO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1118, SEGUNDO O QUAL "SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE"



    LEI ESTADUAL Nº 16.881/2016, QUE ALTEROU O ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 7.543/1988, RELATIVAMENTE AOS TRIBUTOS, QUE PREVIU O DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR TRIBUTOS E INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. NO CASO CONCRETO A NEGOCIAÇÃO E A TRADIÇÃO DO VEÍCULO OCORRERAM EM JUNHO DE 2018, PORTANTO, APÓS A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 16.881/2016, QUE AUTORIZAVA A SOLIDARIEDADE . DESSA FORMA, ANTIGO PROPRIETÁRIO SE MANTÉM RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE PELO PAGAMENTO DECORRENTE DAS MULTAS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO, ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DO FEITO. PRECEDENTE:



    1) "[...] A ATUAL JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE "A NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO ÓRGÃO COMPETENTE ATRAI A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO" (STJ, AGINT NO PUIL 3.248/SP, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DE 31/3/2023)." (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0305717-64.2017.8.24.0038, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 28-11-2023)”.



    2) “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA À PRIMEIRA DEMANDADA. TRANSFERÊNCIA DO BEM EM DATA DE 18-10-2016 DEVIDAMENTE DEMONSTRADA (EVENTO 1, OUT10). OBSERVÂNCIA À TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE". INCIDÊNCIA DO ART. 3º, §§§ 4º, 5.º E 6.º, DA LEI ESTADUAL N. 7.543/1988, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 16.881/2016. EFEITO INTERTEMPORAL. TRADIÇÃO EFETIVADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL (29/02/2016). CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TABELIONATO DE NOTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5004404-51.2022.8.24.0080, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-06-2024)”.



    DANO MORAIS. SUPOSTO DANO À PERSONALIDADE DO AUTOR NÃO CONFIGURADO. DEMANDANTE QUE CONCORREU PARA A SITUAÇÃO DELINEADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO PELA AUTORA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. EXEGESE DA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 123, I, § 1º, E 134, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES:



    1) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA, PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL POR PARTICULARES. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM. INOCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER OS DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DOS LITIGANTES QUANTO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM NOME DO RECORRENTE. FATO ORIGINADO DA OMISSÃO DO VENDEDOR QUANTO AO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E DO COMPRADOR NO QUE TANGE À EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 123, I, § 1º, E 134, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTAS, PONTUAÇÃO EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DÉBITOS RELATIVOS AO CARRO QUE NÃO IMPLICAM, SOZINHOS, EM ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. ADEMAIS, DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI, NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "NÃO CABE FALAR EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE DERIVADOS DOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AO NOVO PROPRIETÁRIO QUANDO O ALIENANTE TAMBÉM DEIXA DE PROCEDER À COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, NOS TERMOS DO ART. 134, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0002321- 98.2011.8.24.0027, DE IBIRAMA, REL. DES. JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 14-02-2019). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301208-61.2015.8.24.0135, DE NAVEGANTES, REL. DES. ANDRÉ LUIZ DACOL, SEXTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 6.8.2019)”.



    2) “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. MULTAS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO AUTOR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. A OMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM A CONSEQUENTE INCIDÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO INSURGENTE NÃO GERA, POR SI SÓ, ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. "NÃO CABE FALAR EM DANO MORAL DECORRENTE DE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÃO PRATICADA COM VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO, QUE NÃO EFETUA A TRANSFERÊNCIA, QUANDO NÃO COMPROVADO QUE A DESÍDIA GEROU O EFETIVO ABALO ANÍMICO, ESPECIALMENTE PORQUE TAMBÉM ERA OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR EFETUAR AS COMUNICAÇÕES DE ESTILO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL, A FIM DE PRECAVER-SE DA RESPONSABILIZAÇÃO POR TRIBUTOS, MULTAS E RESPONSABILIDADE CIVIL" [...] (TJSC, AC N. 0808690-50.2013.8.24.0045, DE PALHOÇA, REL. DES. LUIZ FELIPE SCHUCH, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 27-06-2019). [...].” (TJSC, APELAÇÃO N. 0306389-63.2014.8.24.0075, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 01-12-2022)”.



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente